Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-87.2016.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002467-87.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 105.389.411-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚGICO DE IMPLANTE DE ESFÍNCTER ARTIFICIAL DE URETRA – PARTE HIPOSSUFICIENTE – NEGATIVA DO PODER PÚBLICO COMPROVADA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO VINDICADO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

A hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, resta-se demonstrada a incapacidade absoluta da parte Autora em custear o seu próprio tratamento de saúde, tendo em vista o Extrato de pagamentos do Amparo Social ao Idoso, bem como, a sua Declaração de Hipossuficiência.

Outrossim, é inegável a negativa do poder público em conceder o tratamento necessário ao paciente, tendo em vista que este precisou judicializar o seu direito, pois, caso o procedimento vindicado e tão esperado fosse disponibilizado, desnecessária seria a presente Ação.

Inclusive, tanto o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), como também, o próprio Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões do Apelo, afirmam que o procedimento solicitado não disponível pelo Sistema Único de Saúde.

In casu,
entendo estar demonstrado o direito do idoso

em obter todo o procedimento vindicado, nas exatas especificações prescritas pelo médico responsável, além de eventuais tratamentos complementares necessários ao restabelecimento de sua saúde, tendo em vista a necessidade comprovada pelo Relatório Médico disponível nos autos.

Por outro lado, entendo não ser possível condenar o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, ao pagamento de custas processuais, nem ao pagamento de honorários sucumbênciais à favor da Defensoria Pública, pois, tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ademais, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1002467-87.2016.8.11.0002

APELANTE: JOÃO GOMES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por
João Gomes da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo

Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por

João Gomes da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou
improcedentes
os pedidos postos na ação originária, quais sejam, a realização de tratamento cirúrgico de implante de esfíncter artificial de uretra, bem como, todos os procedimentos necessários para o tratamento do Requerente.

É relatado na inicial que,
o requerente com 73 (setenta e três) anos de idade, possui o diagnóstico de incontinência urinária severa (CID: N39.4).

Relata-se, ainda, que
diante do quadro apresentado, o Dr. Alex T. Dornelles (CRM – MT 5699) prescreveu a necessidade do
tratamento cirúrgico de implante de esfíncter artificial de uretra
, sendo este tratamento indispensável, pois envolve o uso de OPME (esfíncter artificial de uretra), uma vez que, o Requerente apresenta incontinência urinária severa (usa mais de 5 (cinco) fraldas por dia), limitando suas atividades habituais, levando o mesmo ao quadro de depressão.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 1710032, concluiu que o Requerente é portador de incontinência urinária pós prostatectomia radical por neoplasia maligna, bem como, que pelo relato médico há indicação de realização de algum tratamento cirúrgico para o tratamento da patologia.

Concluiu, também, que o tratamento pleiteado pelo Requerente, ora Apelante, não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas que há outros procedimentos cobertos pela rede para o tratamento da patologia, não havendo urgência e risco de vida, naquele momento, para indicação do procedimento solicitado, sendo indicado apenas para melhora da qualidade de vida do paciente.

O Juízo singular, entendo que inexistiam quaisquer informações que sinalizassem urgência e/ou gravidade na realização do procedimento cirúrgico pleiteado, levando em consideração o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico/NAT
,
indeferiu a liminar,
na decisão disponível no ID n. 1710033.

Na sentença (ID n. 1710047), objeto do presente recurso, o juízo
a quo
, considerando que existem outras alternativas viáveis para o tratamento da patologia que acomete o Requerente, como também, que inúmeras decisões judiciais são concedidas na área da saúde comprometendo o orçamento público do Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos postos na ação originária.

Neste contexto,
João Gomes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou recurso de Apelação, disponível no ID n. 1710055, alegando ser o tratamento médico vindicado na inicial essencial a sua saúde.

Isso porque, conforme relatado na inicial, ele sofre de incontinência urinária severa,
fazendo o uso de fralda geriátrica (05 fraldas diárias ou mais), o que limita suas atividades habituais, levando o mesmo ao quadro de depressão.

Aduz, ainda, que
é beneficiário do amparo social ao idoso (comprovante anexo a exordial), sendo que sua renda mensal não é suficiente para custear o uso diário de fraldas, bem como, é impossível custear o procedimento cirúrgico na rede privada.

Por fim, assevera que, apesar de
o parecer do Núcleo de Apoio Técnico, ter concluído pela necessidade de juntar laudos e exames complementares que justificassem a não realização de outros procedimentos, os laudos anexo a exordial comprovam a necessidade do tratamento.

Assim, requer que o recurso de Apelação interposto seja provido, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial e condenar o Apelado a disponibilizar o procedimento cirúrgico de implante de esfíncter artificial de uretra, com a condenação do Apelado as custas processuais e honorários sucumbenciais que entender devido.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao Apelo, disponível no ID n. 1710058, pugnando pelo

desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, disponível no ID n. 1916282, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.

Apesar de o Juízo singular ter se omitido quanto a necessidade da remessa necessária da sentença, entendo que não é o caso se de aplicar tal instituto processual, vez que a demanda inicial foi julgada IMPROCEDENTE em face do Ente Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020